Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PLENA. PATRIMÔNIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. MEDIDA LIMINAR. EXECUÇÃO. CINCO DIAS. DÉBITO REMANESCENTE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Constatada a mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário pode ser afastada, em se tratando de contratos assinados após o advento da Lei n. 10.931/2004, mediante o adimplemento integral do débito remanescente, dentro do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, conforme o entendimento que emana do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. 1.418.593/MS pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente o cumprimento absoluto da dívida assumida, não subsiste fundamento a ensejar a reforma da sentença que consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.
3. Inequívoca a licitude da conduta do credor, forçoso reconhecer a inocorrência de prejuízos, a título de danos morais, alegados pelo devedor fiduciário em sua peça reconvencional.
4. Recurso não provido.